Tribunal: TJSP
Processo: 1004379-81.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR O RÉU À DEVOLUÇÃO DOS BENS AOS AUTORES. RECONVENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR OS RECONVINDOS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PARCERIA. RESCISÃO. CONSEQUÊNCIAS OBRIGACIONAIS. CASO CONCRETO EM QUE NÃO DISCUTE RELAÇÃO DE NATUREZA

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR O RÉU À DEVOLUÇÃO DOS BENS AOS AUTORES. RECONVENÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR OS RECONVINDOS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE PARCERIA. RESCISÃO. CONSEQUÊNCIAS OBRIGACIONAIS. CASO CONCRETO EM QUE NÃO DISCUTE RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO DE NATUREZA MERAMENTE OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÕES NÃO CONHECIDAS, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.